Tribunal: STJ
Processo: 5003596-09.2023.8.24.0081
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142171 - SC(2026/0001204-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GILMAR PEREIRA DE AGOSTINHO JUNIOR
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: THAI LEANDRA DE MELLO
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ÓBICES DE
ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO REGIMENTAL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto em face de decisão que não conheceu de
O recurso
agravo em recurso especial criminal, por ausência de impugnação efetiva, específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão de inadmissão proferida na origem.
2.
. A parte recorrente, nas razões do agravo regimental, sustenta que o
Fato relevante
recurso especial não demandaria reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas
revaloração jurídica de fatos incontroversos, afirma a suficiência da prova para
incidência da majorante prevista no
o, § 4o, I, da
e defende a
art. 2
Lei n. 12.850/2013,
inaplicabilidade da
à hipótese.
Súmula 7/STJ
3.
. A decisão monocrática agravada deixou de conhecer do agravo em
Decisão anterior
recurso especial ante a deficiência de impugnação dos óbices de admissibilidade,
especialmente quanto à necessidade de reexame fático-probatório, entendimento ora
submetido à apreciação do colegiado, com proposta de manutenção por seus próprios
fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante pode, em sede de agravo
regimental, suprir deficiência de fundamentação do agravo em recurso especial,
apresentando, de forma inovadora, argumentos sobre a natureza estritamente jurídica da
controvérsia, a revaloração jurídica de fatos incontroversos e a inaplicabilidade da
para afastar os óbices de admissibilidade anteriormente aplicados.
Súmula 7/STJ,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56169168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a1ad0a6-3b45-43f6-b588-4d60648fa9b3

5. O ônus do agravante, no agravo em recurso especial, consiste em refutar, de forma
específica, cada um dos óbices recursais aplicados na decisão de inadmissibilidade, não
se mostrando suficiente a mera discordância genérica quanto à análise probatória
realizada pelas instâncias ordinárias.
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos de
inadmissão do recurso especial, no momento próprio, acarreta preclusão consumativa,
sendo inadmissível a apresentação, em agravo regimental, de novos argumentos
destinados a suprir a deficiência anteriormente verificada.
7. A inovação recursal em agravo regimental, consistente na introdução tardia da tese de
que a controvérsia diria respeito apenas à revaloração jurídica de fatos incontroversos e à
inaplicabilidade da
não é admitida pela jurisprudência desta Corte, pois o
Súmula 7/STJ,
agravo regimental não constitui meio adequado para corrigir deficiência de
fundamentação do agravo em recurso especial.
8. Inexistindo, no agravo regimental, argumentos idôneos a infirmar os fundamentos da
decisão monocrática, a qual enfrentou a matéria nos limites da via eleita, impõe-se a
manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravante, em agravo em recurso especial, deve impugnar de forma efetiva,
específica e pormenorizada todos os óbices de admissibilidade, sob pena de preclusão
consumativa.
2. É inadmissível inovação recursal em agravo regimental para suprir deficiência de
fundamentação do agravo em recurso especial, não sendo essa via adequada para
apresentar, pela primeira vez, argumentos contra a aplicação da Súmula 7/STJ.
3. O agravo regimental não pode ser utilizado como segunda oportunidade para
impugnar a decisão de inadmissão do recurso especial, devendo ser mantida a decisão
monocrática quando ausentes fundamentos novos aptos a modificá-la.
Dispositivos relevantes citados:
o, § 4o, I;
Lei n. 12.850/2013, art. 2
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
REsp n. 2.037.552/RS,
14.05.2025, DJEN 19.05.2025; STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel.
804.533/PE,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 659.003/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56169168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a1ad0a6-3b45-43f6-b588-4d60648fa9b3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142171 - SC(2026/0001204-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GILMAR PEREIRA DE AGOSTINHO JUNIOR
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: THAI LEANDRA DE MELLO
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ÓBICES DE
ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO REGIMENTAL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto em face de decisão que não conheceu de
O recurso
agravo em recurso especial criminal, por ausência de impugnação efetiva, específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão de inadmissão proferida na origem.
2.
. A parte recorrente, nas razões do agravo regimental, sustenta que o
Fato relevante
recurso especial não demandaria reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas
revaloração jurídica de fatos incontroversos, afirma a suficiência da prova para
incidência da majorante prevista no
o, § 4o, I, da
e defende a
art. 2
Lei n. 12.850/2013,
inaplicabilidade da
à hipótese.
Súmula 7/STJ
3.
. A decisão monocrática agravada deixou de conhecer do agravo em
Decisão anterior
recurso especial ante a deficiência de impugnação dos óbices de admissibilidade,
especialmente quanto à necessidade de reexame fático-probatório, entendimento ora
submetido à apreciação do colegiado, com proposta de manutenção por seus próprios
fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55782386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:35
Código de Controle do Documento: 3e6a81fe-fd59-4062-86f8-a492343e465d

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante pode, em sede de agravo
regimental, suprir deficiência de fundamentação do agravo em recurso especial,
apresentando, de forma inovadora, argumentos sobre a natureza estritamente jurídica da
controvérsia, a revaloração jurídica de fatos incontroversos e a inaplicabilidade da
para afastar os óbices de admissibilidade anteriormente aplicados.
Súmula 7/STJ,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O ônus do agravante, no agravo em recurso especial, consiste em refutar, de forma
específica, cada um dos óbices recursais aplicados na decisão de inadmissibilidade, não
se mostrando suficiente a mera discordância genérica quanto à análise probatória
realizada pelas instâncias ordinárias.
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos de
inadmissão do recurso especial, no momento próprio, acarreta preclusão consumativa,
sendo inadmissível a apresentação, em agravo regimental, de novos argumentos
destinados a suprir a deficiência anteriormente verificada.
7. A inovação recursal em agravo regimental, consistente na introdução tardia da tese de
que a controvérsia diria respeito apenas à revaloração jurídica de fatos incontroversos e à
inaplicabilidade da
não é admitida pela jurisprudência desta Corte, pois o
Súmula 7/STJ,
agravo regimental não constitui meio adequado para corrigir deficiência de
fundamentação do agravo em recurso especial.
8. Inexistindo, no agravo regimental, argumentos idôneos a infirmar os fundamentos da
decisão monocrática, a qual enfrentou a matéria nos limites da via eleita, impõe-se a
manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravante, em agravo em recurso especial, deve impugnar de forma efetiva,
específica e pormenorizada todos os óbices de admissibilidade, sob pena de preclusão
consumativa.
2. É inadmissível inovação recursal em agravo regimental para suprir deficiência de
fundamentação do agravo em recurso especial, não sendo essa via adequada para
apresentar, pela primeira vez, argumentos contra a aplicação da Súmula 7/STJ.
3. O agravo regimental não pode ser utilizado como segunda oportunidade para
impugnar a decisão de inadmissão do recurso especial, devendo ser mantida a decisão
monocrática quando ausentes fundamentos novos aptos a modificá-la.
Documento eletrônico VDA55782386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:35
Código de Controle do Documento: 3e6a81fe-fd59-4062-86f8-a492343e465d

Dispositivos relevantes citados:
o, § 4o, I;
Lei n. 12.850/2013, art. 2
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
REsp n. 2.037.552/RS,
14.05.2025, DJEN 19.05.2025; STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel.
804.533/PE,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 659.003/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GILMAR PEREIRA DE
AGOSTINHO JUNIOR em face de decisão proferida, às fls. 1632-1634, que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 1642-1646, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) a controvérsia posta no Recurso Especial não envolveria reexame do
conjunto fático-probatório, mas sim a correta interpretação e aplicação do artigo 2o, § 4o,
inciso I, da
(ii) a discussão seria de natureza jurídica, consistente na
Lei n. 12.850/2013;
suficiência da prova para configurar a majorante pelo envolvimento de adolescente em
organização criminosa; e (iii) a
não seria aplicável quando a controvérsia
Súmula 7/STJ
se limita à revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Como assentado na decisão agravada, o agravante, nas razões do Agravo em
Recurso Especial, não logrou impugnar, de forma efetiva, específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão de inadmissão proferida na origem. A insurgência veiculada
naquele momento processual limitou-se a discordar, em termos genéricos, da análise
probatória empreendida pelas instâncias ordinárias — o que não se confunde com a
demonstração da desnecessidade de reexame fático-probatório exigida pela
jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA55782386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:35
Código de Controle do Documento: 3e6a81fe-fd59-4062-86f8-a492343e465d

É consolidado neste Superior Tribunal de Justiça que o ônus imposto ao
agravante no Agravo em Recurso Especial é o de refutar, especificamente, cada um dos
óbices recursais aplicados pela decisão de inadmissibilidade. Não tendo sido cumprido
esse requisito no momento próprio, opera-se a preclusão consumativa, sendo
inadmissível o acréscimo de novos argumentos em sede de Agravo Regimental, com
vistas a suprir a deficiência de impugnação anteriormente verificada. Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. NULIDADE PROCESSUAL E CONTINUIDADE
DELITIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu
em parte de recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento,
mantendo a condenação e a dosimetria pelo cometimento de quatro
tentativas de homicídio em continuidade delitiva.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: i) saber se houve nulidade
pela falta de exame de corpo de delito em vestígios do crime ou pela
quebra da cadeia de custódia; ii) saber se houve nulidade pelo fato da
acusação ter feito perguntas no interrogatório do réu mesmo após o réu
informar que somente responderia às perguntas da defesa; e iii) saber se
a fração de
para continuidade delitiva é desproporcional.
2/3
III. Razões de decidir
3. No tocante à nulidade pela falta de exame de corpo de
delito em vestígios, a decisão monocrática fez incidir o óbice da
Súmula n. 283 do STF pela falta de impugnação da preclusão nas
razões do recurso especial. Na peça do agravo regimental, a defesa
alega nulidade absoluta por inexistência de materialidade para rechaçar
a preclusão, em indevida e inadmissível inovação recursal. Para além da
preclusão aplicável ao ensejo defensivo acerca da necessidade de exame
de corpo de delito em supostos vestígios, tratando-se de tentativa branca
ou incruenta, a materialidade delitiva está amparada em outros
elementos de prova.
Por seu turno, a tese defensiva de quebra da cadeia de
custódia carece do indispensável prequestionamento.
4. No interrogatório, o direito ao silêncio do réu foi
respeitado, sendo que o representante do Ministério Público, mesmo
quando previamente informado de que réu somente responderá os
questionamentos defensivos, pode formular suas perguntas, pois tem o
direito processual de fazê-las, na forma do
do CPP.
art. 188
Ademais, o silêncio do réu no referido interrogatório não foi
invocado nos debates orais, em observância ao
II, do CPP, de
art. 478,
modo a evidenciar que inexistiu qualquer prejuízo.
5. A fração de
aplicada em relação à continuidade
2/3
delitiva do
parágrafo único, do CPP, não se apresenta
art. 71,
desproporcional pois está justificada na discricionariedade do julgador,
considerando as circunstâncias do caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA55782386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:35
Código de Controle do Documento: 3e6a81fe-fd59-4062-86f8-a492343e465d

6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta
extensão, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A apresentação de novos
fundamentos em sede de agravo regimental constitui inovação
2. A materialidade delitiva nos
recursal, vedada pela jurisprudência.
crimes de tentativa branca ou incruenta pode estar comprovada por
depoimentos e outros elementos de prova diversos do exame de corpo
de delito, pois a nulidade por falta do referido exame foi afastada pela
preclusão. 3.
A falta de prequestionamento obsta a análise de tese contida
no recurso especial. 4. A opção defensiva pelo direito ao silêncio do réu
no interrogatório não obsta que a acusação exerça o seu direito de
realizar as perguntas, mesmo que previamente o réu já tenha informado
que não irá respondê-las. 4. A fração de
aplicada em continuidade
2/3
delitiva é proporcional e razoável, considerando a gravidade dos
delitos."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158, 185, 186,
188, 593, III, "d", 564, III, "b", 478, II; CP,
parágrafo único.
art. 71,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.554.635/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
Rel.
10/9/2024;
934.977/CE,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ,
16/9/2024;
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
833.704/SC,
Quinta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

8/8/2023;
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado
REsp n. 1.345.926/ES,
em
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo
19/11/2015;
506.975/RJ,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
e STJ, AgRg
6/6/2019;
no

Rel.
Min.
Olindo
Menezes

AREsp
n.
1.870.117/PR,
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado
em 15/3/2022.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.037.552/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
19/5/2025.
Com efeito, as razões ora apresentadas no Agravo Regimental — notadamente
o argumento de que a discussão versaria sobre
de fatos
revaloração jurídica
incontroversos, e não sobre reexame de provas — não foram articuladas de forma
adequada quando da interposição do Agravo em Recurso Especial. Trata-se, portanto, de
inovação recursal em sede de Agravo Regimental, o que não se admite nesta Corte,
conforme pacífica jurisprudência.
A jurisprudência desta Quinta Turma é firme no sentido de que o Agravo
Regimental não é via adequada para corrigir a deficiência de fundamentação que deveria
ter sido suprida no Agravo em Recurso Especial. Admitir o contrário seria subverter a
lógica do sistema recursal e conferir ao agravante uma segunda oportunidade para
impugnar os fundamentos da inadmissão originária, em evidente ofensa ao princípio da
preclusão.
Documento eletrônico VDA55782386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:35
Código de Controle do Documento: 3e6a81fe-fd59-4062-86f8-a492343e465d

Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55782386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:35
Código de Controle do Documento: 3e6a81fe-fd59-4062-86f8-a492343e465d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 3.142.171 / SC
Número Registro: 2026/0001204-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
062020000009465
50017583120238240081
50017585120238240081
50028048920228240081
50034990920238240081 50035960920238240081 62020000009465
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THAI LEANDRA DE MELLO
ADVOGADO : CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVANTE : GILMAR PEREIRA DE AGOSTINHO JUNIOR
ADVOGADO : CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: ALEXANDRE ALVES RIBEIRO
CORRÉU
: ANA MARIA DE ANDRADE COLACO
CORRÉU
: EFERSON TAFAREL THIBES DA ROCHA
CORRÉU
: JONATHAN DE JESUS SANTOS
CORRÉU
: LUCAS LUIZ ROOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA56083170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:54
Código de Controle do Documento: 3d68cfaa-4e78-4581-add4-ad69266ba530

AGRAVANTE : GILMAR PEREIRA DE AGOSTINHO JUNIOR
ADVOGADO : CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: THAI LEANDRA DE MELLO
ADVOGADO : CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:54
Código de Controle do Documento: 3d68cfaa-4e78-4581-add4-ad69266ba530